Tribunal: TJSP
Processo: 2211018-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Impugnação às Primeiras Declarações formulada pela companheira. Existência de bem particular do de cujus, adquirido antes da união estável, que enseja direito sucessório em favor da companheira, nos termos do art. 1.829, I do Código Civil. Equiparação da condição sucessória da companheira à esposa. Tema 809 do STF. Inventário no qual há incontroverso

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Impugnação às Primeiras Declarações formulada pela companheira. Existência de bem particular do de cujus, adquirido antes da união estável, que enseja direito sucessório em favor da companheira, nos termos do art. 1.829, I do Código Civil. Equiparação da condição sucessória da companheira à esposa. Tema 809 do STF. Inventário no qual há incontroverso reconhecimento de que houve união estável e de que há bem particular excluído de meação. Situação que enseja o direito de concorrência da companheira com os descendentes no bem particular. Recurso provido.